Tribunal: TJDFT
Processo: 0740385-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. VALOR SIMBÓLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de Exibição de Documentos, a condenação à obrigação de fazer não tem conteúdo econômico aferível, de forma que o valor da causa é meramente simbólico.
2. O Princípio da Causalidade, o qual prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação, é excepcional somente sendo aplicável quando incabível o Princípio da Sucumbência.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa se mostre irrisória.
4. Apelação conhecida e não provida.